Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-46.2004.8.11.0096
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-46.2004.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ACAE LTDA - ME - CNPJ: 02.243.710/0001-78 (APELADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, máxime s
e
ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000009-46.2004.8.11.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ACAE LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão / Cumprimento de Sentença n. 0000009-46.2004.8.11.0096, Código 28362, proc. 6/2007 - Vara Única da Comarca de Itaúba
.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença movida por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Indústria e Comércio de Madeiras Acae Ltda. – ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba) reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC e art. 156, inciso V, do CTN.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, que a sentença não aponta o período em que a execução permaneceu suspensa em prazo superior ao do direito material, bem como que não cabe reconhecer que o prazo se inicia a contar da suposta inexistência de bens e, ainda, a irretroatividade do art. 921, §4º do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

Afirma a inexistência de desídia de sua parte, porque nunca deixou de dar andamento no feito, que empreendeu inúmeras diligências para a tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis, bem como a morosidade do Poder Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

A lide objetiva receber a importância de R$ 108.518,15, representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro), garantido por alienação fiduciária, celebrado em 04/08/2003, para pagamento em 24 parcelas, com vencimento da primeira em 04/09/2003, que tinha por objetivo a aquisição de uma Pá Carregadeira Caterpillar 930, ano de fabricação 1991 - Série n. 88233030.

Consta que em razão de não ter sido encontrado o bem objeto da alienação fiduciária, a ação de busca e apreensão foi convertida em depósito e, posteriormente, julgada procedente.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença em junho/2010, foi pleiteada a intimação da parte executada para entregar o bem ou seu equivalente em dinheiro.

Nota-se que foi certificada a intimação da parte executada que, todavia, deixou transcorrer o prazo sem cumprir a obrigação, bem como, que em 29/10/2015 fora realizada tentativa de penhora online de valores da executada, via BACENJUD, que restou infrutífera.

Verifica-se que no ano de 2016 foi deferida a expedição de ofício à Receita Federal para a informação de bens da empresa executada.

Realizada a restrição judicial de um veículo em nome da executada, pelo sistema Renajud, porém, o exequente manifestou desinteresse na penhora do bem em razão de estar alienado.

Observa ainda que no ano de 2018 fora deferida nova penhora online de ativos financeiros da empresa executada, que restou infrutífera, bem assim deferida no ano de 2019 busca pelo sistema RENAJUD e, ainda, designada audiência de conciliação, que restou sem êxito.

Nota-se que o exequente veio a manifestar no feito somente no ano de 2021, para dar ciência acerca da digitalização do processo.

Ato seguinte, em setembro/2022, foi determinada intimação do exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Na sequência, sobreveio a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição no curso do processo.

De início, registra-se que, conforme estabelece o art. 58, inciso V, da Lei n. 14.195/2021, que se transcreve, a sua entrada em vigor, quanto à alteração ocorrida em relação à prescrição intercorrente, deu-se na data da sua publicação, ou seja, em 26 de agosto de 2021. Logo aplicável ao caso, como fez a sentença impugnada.

“Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

[...]

V -
na data de sua publicação
, quanto aos demais dispositivos”. (g.n)

Assim sem razão o argumento de inaplicabilidade da referida Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Registra-se ainda que o REsp n. 1.340.553/RS, não se aplica ao caso, por se tratar de execução fiscal e, no mais, o exequente apelante foi intimado para manifestar quanto à prescrição no curso do processo, conforme exigência firmada no entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.
Nesse sentido:
(REsp 1.610.751 – RS).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021, DJe de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

A seu turno, conforme determina o § 4º do art. 921 do CPC,
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso, no prazo de 03 três anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, porém,
por diversas vezes a marcha processual esteve paralisada por culpa do exequente, aqui apelante.

Ressalta-se, em que pese não ter sido formalmente determinada a suspensão de um ano (§1º do art. 921 do CPC), certo é que da data (29/10/2015) certidão de não localização de bens do devedor (§4º do art. 921 CPC), já decorreu mais de 8 (oito) anos, vale dizer, houve o decurso do prazo de 03 (três) anos da prescrição intercorrente, mesmo que decotado um ano da referida suspensão.

Sobre essa questão a sentença pontou:

“Importa destacar, que, muitas vezes, as execuções ficam estagnadas por largo período de tempo sem que haja, nos autos, qualquer decisão expressa do juiz a suspender o feito. Mas, nem por isso se deve deixar de computar o lapso temporal de paralisação do feito para fins de aferição da prescrição intercorrente. Isso sob pena de admitir, com grave prejuízo para a segurança jurídica, que o exequente se beneficie da falta de suspensão para permanecer inerte pelo tempo que quiser, eternizando o processo, sem correr o risco de operar-se a prescrição em seu desfavor
”.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Logo, é de se notar
que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...). (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior e deste Tribunal, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023